Tribunal: TJDFT
Processo: 0712277-48.2018.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712277-48.2018.8.07.0020 RECORRENTES: CRISTIANE RAQUEL SOARES VELOSO, ALAN JAYME VELOSO FREITAS, DENYS AURELIO VELOSO FREITAS, ERIKA MARIA VELOSO FREITAS RECORRIDO: JOE MILTON CORDOVA BOCANEGRA, ADRIANA SOUSA AZEVEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE MOVIDA PELOS SUCESSORES DO AUTOR ORIGINÁRIO, FALECIDO, ARTUR COSTA, TENDO COMO SUCESSORES CRISTIANE, DENYS, ALAN E ÉRICA, CONTRA EDUARDO TAVARES, JOE MILTON E ADRIANA. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ESBULHO. NÃO DEMONSTRADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. DAS ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. Sinopse fática: Cinge-se a controvérsia em analisar a existência, ou não, de esbulho, praticado pelos Réus em face do autor, com relação ao imóvel constituído pela Unidade F, do Lote 3, do Conjunto 02, da Quadra 17, do SMPW/SUL. 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da reintegração de posse a qual julgou improcedente o pedido de reintegração de posse e parcialmente procedente o subsidiário para condenar o primeiro réu na devolução dos valores pagos pelo autor, previstos na alínea “b” e “c” do contrato de compra e venda. 1.1. Os autores interpõem recurso de apelação. Preliminarmente, alegam a legitimidade passiva do segundo e terceiro réus. Sustentam serem responsáveis pelo esbulho que lhes retirou a possibilidade de exercer a posse sobre o imóvel. No mérito, afirmam que o autor não confessou o inadimplemento contratual, como alegado na sentença. Asseveram que os valores pagos pelo autor devem ser integralmente restituídos, porquanto não houve previsão contratual para a retenção de arras. 2. Da preliminar de legitimidade passiva dos réus. Princípio da dialeticidade. Violação. 2.1. O princípio da dialeticidade recursal dispõe que a parte que apresentar algum tipo de recurso deve demonstrar de forma fundamentada, apresentando as razões de fato e de direito, seu inconformismo com a decisão recorrida. 2.2. Jurisprudência: “(...) 1. A matéria devolvida a esta Instância deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão. (...)” (07108385220248070000, Relator(a): Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 4/6/2024.) 2.3. Ocorre que a decisão do magistrado a quo que reconheceu a legitimidade passiva dos réus, diga-se, rejeitando a preliminar, em verdade, é favorável aos autores. Porquanto, a responsabilidade dos réus fora submetida à análise no mérito da ação. 2.4. Assim, torna-se inconsistente o pedido recursal de reconhecimento da legitimidade passiva dos réus, porque este pedido não combate os elementos da sentença, a impedir a aferição do seu inconformismo. 3. Do mérito. Esbulho. Não demonstrado. 3.1. O esbulho se trata da perda total da posse, de forma ilegal. Ou seja, o dono do imóvel perde o controle do bem, podendo ocorrer por violência, clandestinidade ou precariedade. A recusa em devolver o imóvel alugado ou invasão de uma propriedade à força, por exemplo, são formas de esbulho. 3.2. Nas ações de manutenção da posse ou reintegração, o artigo 561 do CPC deixa claro que incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 3.3. Cabe, assim, ao autor da ação possessória demonstrar, de forma estreme de dúvidas, os requisitos acima mencionados, sob pena de não lhe ser reconhecida a proteção possessória. A qualidade de possuidor, por sua vez, é conferida a “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade”, nos termos do artigo 1.196 do Código Civil. 3.4. No caso concreto, tem-se que os autores não se desincumbiram do ônus de demonstrar que eram possuidores da área que alegam ter sido esbulhado pelos réus. 3.5. Isso porque os autores, além de não terem comprovado o efetivo exercício da posse sobre o bem, também não comprovaram possuir justo título, haja vista o inadimplemento contratual. 3.6. Jurisprudência: “(...) 2. Nos termos do art. 561, incisos I a IV, do CPC, o possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho quando demonstrada a sua posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse. Não preenchidos os requisitos legais, não há que se falar em direito à reintegração de posse, devendo, portanto, ser mantida a sentença vergastada. (...)”(07070174820228070020, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 3/6/2024.) 3.7. Quanto ao segundo e terceiro réus, verifica-se que não há relação jurídica com os autores/apelantes. Isso porque aqueles firmaram contrato de compra e venda do imóvel em questão, livre de ônus, com o primeiro réu. 4. Quanto às fotos acostadas, verifica-se que foram protocoladas fora do prazo de interposição do recurso de apelação e após a chegada das contrarrazões, violando, assim, o contraditório. 4.1. Pelo princípio da concentração dos atos processuais, os documentos que visam a comprovar as alegações das partes, devem vir acompanhadas da peça inicial ou da contestação, conforme preceitua os artigos 434 e 435 do CPC. 4.2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a juntada posterior de documentos, desde que seja respeitado o contraditório, não exista má-fé e não refiram a prova essencial, o que não se verifica no caso dos autos. 4.3. Jurisprudência: “(...) 1. O acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que é admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório. (...)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.866.259/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 21/9/2020). 5. Do inadimplemento contratual. Das arras confirmatórias. Impossibilidade de retenção. Precedente. 5.1. As arras dividem-se entre arras confirmatórias e penitenciais. Sobre tema, segue a lição de Orlando Gomes: “Consideradas sob o aspecto funcional, dividem-se, pois, as arras em confirmatórias e penitenciais. A estas espécies alguns acrescentam as arras assecuratórias e as arras como suprimento de preço. As arras confirmatórias consistem na entrega de quantia ou coisa, feita por um contraente ao outro, em firmeza do contrato e como garantia de que será cumprido. Firmam a presunção de acordo final e tornam obrigatório o contrato. Usam-se, precisamente, para impedir o arrependimento de qualquer das partes. Quando não se atribui às arras expressamente outra função, devem ser consideradas confirmatórias. Podem dar-se ao se concluir o contrato ou anteriormente. No primeiro caso, constituem princípio de pagamento. Afora esse caso, devem ser restituídas, quando o contrato for concluído ou desfeito. O sinal dado em dinheiro, no ato de formação do contrato, representa, em consequência, cumprimento parcial da obrigação contraída. As arras penitenciais consistem na entrega de quantia feita por um contraente ao outro, ficando os dois com o direito de arrependimento, se deixarem de concluir o contrato ou o desfizerem. Possuem o caráter de pena, mas não se confundem com multa penitencial, que visa a garantir a efetividade do contrato, enquanto as arras têm por m permitir que se desfaça. Para que as arras tenham função penitencial, é necessário que as partes a declarem.” (Gomes, Orlando - Obrigações / Orlando Gomes; atualizador Edvaldo Brito. – 19. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019. P.154.). 5.2. No contrato firmado, as partes não previram a existência de cláusula penal. Estipularam, contudo, a incidência de arras confirmatórias, consoante alínea “a” da Cláusula Segunda, no valor de R$ 180.000,00. 5.3. Tratando-se, pois, de arras confirmatórias e observando o que dispõe o art. 417 do CC, o valor pago deve ser restituído. 5.4. Precedente do STJ: “(...) 2. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que as arras confirmatórias servem como garantia do negócio e início de pagamento, motivo pelo qual não podem ser objeto de retenção na resolução do contrato por iniciativa do comprador. Incidência da Súmula 83 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.066.834/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 21/12/2023.) 5.5. Observe que as arras confirmatórias não se confundem com a prefixação de perdas e danos, como foi salientado pelo magistrado a quo, tal como ocorre com o instituto das arras penitenciais, visto servirem como garantia do negócio e possuem característica de início de pagamento, razão pela qual não podem ser objeto de retenção na resolução contratual por inadimplemento do comprador. 5.6. Jurisprudência: “(...) 2. As arras confirmatórias implicam princípio de pagamento do contrato e não podem ser retidas em razão do inadimplemento. (...).” (07021897220238070020, Relator(a): Lucimeire Maria da SIlva, 5a Turma Cível, DJE: 7/5/2024.) 5.7. Dessa forma, assiste parte razão à parte apelante, eis que, muito embora tenha dado causa à rescisão do contrato, em razão do inadimplemento, não foram estipuladas arras penitenciais no contrato, impedindo, assim, a retenção do valor pago a título de sinal pelo vendedor. 5.8. Assim, devida a restituição do valor pago a título de sinal em favor da parte autora com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. 6. Em razão do provimento do recurso, o apelado deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor a ser restituído ao autor, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 7. Apelo provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDOS TOTALMENTE IMPROCEDENTES EM RELAÇÃO A DOIS DOS TRÊS REQUERIDOS. DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA EM APELAÇÃO. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL QUANTO A DOIS DOS TRÊS APELADOS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual julgou a apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse. 1.1. Em suas razões, os embargantes alegam omissão no aresto quanto à majoração dos honorários devidos em seu favor (art. 85, §11, CPC), porquanto na sentença todos os pedidos em relação aos embargantes foram julgados improcedentes, situação mantida no acórdão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se há omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios subumbenciais devidos aos embargantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material. 3.1. A omissão ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 4. Consoante se extrai da análise da exordial, a parte autora ajuizou ação de reintegração de posse em face de três requeridos, tendo apresentado pedido subsidiário de rescisão do contrato de Promessa de Compra e Venda do imóvel objeto da lide. 4.1. A sentença julgou improcedente o pedido de reintegração de posse e parcialmente procedente o pedido subsidiário para condenar o primeiro réu na devolução dos valores pagos pelo autor, previstos nas alíneas “b” e “c” do contrato. Foram julgados improcedentes todos os pedidos em relação ao segundo e terceiro, réus, ora embargantes. 4.2. Em seu apelo, a parte autora devolveu ao colegiado a apreciação da matéria referente à legitimidade passiva dos réus, e no mérito reafirmou terem estes praticado esbulho sobre o imóvel. No tocante à restituição de valores, defendeu que o contrato estabeleceu a incidência de arras confirmatórias, não contemplando cláusula penal ou indenização complementar. 4.3. O acórdão embargado deu provimento ao recurso para reformar a sentença e determinar a restituição do valor pago a título de sinal em favor da parte autora, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação, nada obstante, manteve a improcedência do pedido autoral em relação aos embargantes. 4.4. Assim, constata-se omissão quando à majoração dos honorários devidos em favor do segundo e terceiro réus, ora embargantes, haja vista a apresentação de contrarrazões ao apelo e a confirmação, pelo aresto, da inexistência de relação jurídica de ambos com os autores, ou seja, mantida a improcedência do pedido autoral neste particular. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Embargos de Declaração acolhidos. Tese de julgamento: “Haja vista a manutenção da improcedência do pedido autoral em relação ao segundo e terceiro réus em sede recursal, devem ser acolhidos os declaratórios a fim de majorar o montante arbitrado na instância de origem a título de honorários advocatícios, devidos pela parte autora em favor dos embargantes, de 10% para 11% sobre o valor da causa (R$ R$ 900.000,00)." ________ Dispositivos relevantes citados: Arts. 85, §11, e 1.022, ambos do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0747619-07.2023.8.07.0001, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 14/02/2025. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, asseverando deficiência na prestação jurisdicional, ao argumento de que inexistia ponto controvertido ou obscuro a ser reconhecido; b) artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a majoração dos honorários advocatícios in casu, porquanto a decisão da apelação não representou efetiva atuação recursal dos patronos dos recorridos, tampouco houve reforma em favor deles. Nas contrarrazões, as partes recorridas pedem a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “De fato, contata-se omissão quando à majoração dos honorários devidos em favor dos requeridos JOE e Adriana, ora embargantes, haja vista o não conhecimento do pedido de legitimidade passiva dos réus, a apresentação de contrarrazões ao apelo (ID 59362529) e a confirmação, pelo aresto, da inexistência de relação jurídica de ambos com os autores, ou seja, mantida a improcedência do pedido autoral neste particular” (ID 70520655 - Pág. 6/7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “em regra, não é possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária em recurso especial, porque implica, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela incidência da Súmula n. 7/STJ” (REsp n. 1.721.366/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023). Nesse sentido, confira-se, ainda, o AgInt no AREsp n. 2.582.951/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002